Tribunal: TJSP
Processo: 1025536-48.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa Limpa Nome. Dívida prescrita. Declaração de inexigibilidade e exclusão da dívida do referido cadastro. Inteligência do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Sentença reformada.
DANO MORAL. Não configuração. Ausência de prova de cobrança vexatória ou abusiva e do impacto no "score" do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa Limpa Nome. Dívida prescrita. Declaração de inexigibilidade e exclusão da dívida do referido cadastro. Inteligência do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Sentença reformada.
DANO MORAL. Não configuração. Ausência de prova de cobrança vexatória ou abusiva e do impacto no "score" do autor. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.